Tribunal: TJSP
Processo: 1007643-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Pretensão à cobrança de tributos da Autora, na qualidade de substituída tributária, em responsabilização solidária pelo inadimplemento da substituta – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Interpretação adequada do artigo 128 do CTN – Descaracterizada

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Pretensão à cobrança de tributos da Autora, na qualidade de substituída tributária, em responsabilização solidária pelo inadimplemento da substituta – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Interpretação adequada do artigo 128 do CTN – Descaracterizada relação fática que imponha a solidariedade decorrente da incidência dos artigos 11, XI, §1o e 267 do RICMS – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso oficial e da Fazenda não providos.